Tribunal: TJDFT
Processo: 0766376-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OVERBOOKING. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por VITOR PEREIRA CAPELI, autor, em face da r. sentença prolatada nos seguintes termos:”(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com base no art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a indenizar a autora em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, cuja quantia deverá ser acrescida de juros mensais de 1%, a contar da citação (art. 405, Código Civil) e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362 do STJ) (...)”.
2) Recurso próprio, tempestivo (ID 3652880) e com preparo regular (ID 3653882). Contrarrazões apresentadas (ID 36532888).
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4) Há nos autos, petição de ID 36571016 informando do pagamento integral da condenação, pela requerida. Tal depósito, porém, não tem o condão de paralisar o julgamento deste Recurso Inominado, pois o valor arbitrado é alvo de irresignação por parte do recorrente.
5) Narra o autor, em suas razões recursais, que ingressou com ação indenizatória em face da recorrida, para fazer jus ao dano moral no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) devido ao “overbooking” ocorrido, na tentativa de viagem com sua família para o casamento de amigos na cidade de Vitória/ES. O autor se insurge contra a r. sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de determinar expedição de ofício à PMDF para as devidas providências quanto ao fato de o recorrente estar portando, em viagem de lazer, armamento militar, que foi extraviado junto com sua bagagem. Saliente-se que o autor é Policial Militar, portanto, autorizado a portar tal artefato.
6) Quanto à determinação de expedição de ofício à PMDF, alega o autor, que tal determinação é “extra petita”, pois não está no pedido de nenhuma das partes, ademais, segundo suas razões, não encontra amparo no art. 492 do CPC.
7) No que tange ao valor do dano extrapatrimonial, assevera que o fato de sua esposa ter ganho ação similar não induz a redução do dano moral tendo em vista ser de caráter personalíssimo. Aduz, ainda, em sua defesa que sofreu todo o tipo de humilhação em função do “overbooking”, e que à época da viagem estava operado, em cadeira de rodas e sob medicação analgésica.
8) Assim, ante os fatos, requer a reforma da r. sentença para que exclua a determinação de envio de ofício à PMDF, bem como para que majore a condenação em danos morais para o patamar atribuído à condenação da esposa, em outra ação similar, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9) Quanto à determinação do envio de ofício à PMDF, em virtude do extravio da arma de fogo, assiste razão o recorrente. Conforme se verifica nos autos, (ID 36532859, pg. 02 e 03) a ilustre Corporação Militar, já tinha sido informada do extravio da arma de fogo, bem como de sua recuperação pelo recorrente. Assim, a determinação do Juízo de Primeira Instância se tornou inócua, pois tal medida já havia sido cumprida. Ademais, tal determinação se encontra sem amparo legal, pois não foi objeto de pedido de nenhuma das partes, estando em dissonância com o que dispõe o art. 492 do CPC.
10) Quanto ao mérito, cumpre salientar que “overbooking” (venda de um número maior de passagens do que assentos disponíveis na aeronave) se caracteriza pela prática que persegue máxima lucratividade, em detrimento dos compromissos para com o consumidor, em evidente abuso do poder econômico e violação à boa-fé das relações negociais.
11) Uma vez comprovada tal falha na prestação do serviço, surge para o fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos sofridos, tanto material quanto extrapatrimonial. A quebra da legítima expectativa do consumidor de realizar sua viagem conforme contratado gera angústia e aflição que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo passível de indenização por dano moral. Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, o dano moral advindo de overbooking decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro, caracterizando dano moral (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. MinistroLUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014).
12) Sendo cabível o respectivo dano moral, a discussão seguinte se faz em torno do montante apontado na r. sentença, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais). O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa.
13) No caso dos autos, o autor aponta como parâmetro para o aumento do valor arbitrado, o montante a que sua esposa fez jus em ação idêntica. Tal fixação não vincula o Juízo e a valoração atende a critérios específicos em cada feito. O valor arbitrado em sentença afigura-se proporcional e adequado.
14) Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e determinar que se deixe de enviar o ofício a PMDF, por já haver nos autos comunicação do extravio da arma de fogo.
15) Sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9.099/95).
16) Comunique-se ao Juízo de origem, do teor desta Decisão.
17) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.